Tribunal: TJBA
Processo: 8000473-26.2021.8.05.0056
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

APELAÇÃO CÍVEL n.
8000473-26.2021.8.05.0056

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

EMBARGANTE: TAMBAU INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA

Advogado(s)
:
RAPHAEL BRANDAO BLINOFI

EMBARGADA: SIVIRINA BAHIA DA SILVA

Advogado(s)
:
ELIZANGELA CIPRIANO DA SILVA CORREIA

IV

PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS. REJEIÇÃO.

I – Os embargos de declaração são admitidos nas hipóteses expressamente previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

II – Não há omissão ou contradição no julgado, que discorreu fundamentada e coerentemente sobre os motivos pelos quais afastou a alegação de cerceamento do direito de defesa e manteve a sentença que julgou procedente a ação, condenando a empresa a indenizar a consumidora por dano material e dano moral.

III – Além de ser meio inadequado para a rediscussão da matéria já decidida, a inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022 do Diploma Processual Civil impõe o não acolhimento dos embargos declaratórios.

EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

ACORDÃO

Vistos,

relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração

de ID 74797585
,

interpostos na
Apelação Cível
nº
8000473-26.2021.8.05.0056
, de Chorrochó, em que figura como
Embarga
nte
TAMBAU INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA e como
Embargad
a

SIVIRINA BAHIA DA SILVA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA